Tribunal: CARF
Processo: 13858.000558/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000558/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.431 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
TRANSPORTE RODOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.
RESTITUIÇÃO. COMBUSTÍVEIS. INDEFERIMENTO.
A restituição e/ou a compensação de PIS/Cofins pagos sob o regime de
substituição tributária, na aquisição de combustíveis até junho/2000, está
condicionada à comprovação de que a contribuição foi efetivamente apurada e
recolhida pelo substituto.
COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição/compensação, para os pedidos protocolados
após 09 de junho de 2005, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data de extinção do crédito tributário, assim entendido o
pagamento antecipado, nos casos de lançamento por homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000558/2005-79
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 1168, apresentado em oposição ao resultado da decisão de primeira instância
proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 1154, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 1111 e manteve o Despacho Decisório eletrônico de fls. 1092.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Trata o presente processo de pedido de restituição da contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), recolhidas pelas refinarias de petróleo por substituição tributária, relativas à
compra de óleo diesel e gasolina diretamente das distribuidoras, com fundamento na
Instrução Normativa (IN) SRF no 6, de 1999, no período de fevereiro de 1999 a junho
de 2000, no valor de R$ 437.700,82, conforme pedido de fls. 2 a 19.
Para o período posterior a junho de 2000, mesmo com a mudança do regime de
substituição tributária para o de incidência monofásica das contribuições, a contribuinte
solicitou restituição até dezembro/2002, para o PIS e até janeiro/2004 para a Cofins, sob
a alegação de que continuou suportando o ônus das contribuições.
Posteriormente, foram apresentadas várias Declarações de Compensação (DComp)
aproveitando o mesmo crédito.
A DRF/Franca, por meio do despacho decisório de fls. 1092/1098, indeferiu o pleito,
considerando que os eventuais créditos referentes às aquisições ocorridas até
12/12/2000 teriam sido atingidos pela decadência, pois que, na data de protocolização
do pedido, tais pagamentos já contavam com mais de cinco anos, a teor do art. 168 do
Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 3o da Lei Complementar (LC) no 118, de
2005.
Quanto ao mérito, a decisão considerou, em relação aos pagamentos ocorridos até junho
de 2000, que o pleito não atende ao previsto no §1o do art. 6o da IN SRF no 6, de 1999,
que determina que as notas fiscais de aquisição de combustível devam conter
destacadamente a base de cálculo do valor a ser ressarcido.
Em relação aos períodos após junho de 2000, argumentou a autoridade a quo que a
Medida Provisória (MP) 1.99115, de 2000, reduziu a zero as alíquotas das contribuições
sociais incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda óleo diesel por
distribuidores e varejistas, assim deixou de ser plausível o ressarcimento previsto na IN
SRF no 6, de 1999, porquanto, passou a haver uma única incidência das contribuições na
cadeia de comercialização do óleo diesel.
Assim, indeferiu a restituição e não homologou as compensações efetuadas.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 1111/1130, requerendo a
esta DRJ a reforma da decisão proferida pela DRF, para que seja autorizada a restituição
da contribuição, alegando, em resumo, quanto à decadência, que deve ser aplicada a
regra segundo a qual a decadência do direito de pleitear restituição de tributos sujeitos a
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

lançamento por homologação só ocorre após o decurso do prazo de cinco anos, contados
do pagamento indevido, acrescido de mais cinco anos, e que este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgados que aduz.
No tocante ao art. 3o da LC no 118, de 2005, argumenta que, segundo entendimento do
STJ, não teria efeitos retroativos, assim somente produziu efeitos após a sua vigência,
ou seja, somente alcança os processos protocolizados a partir de 09/06/2005.
Quanto ao mérito, alegou que todas as transportadoras que adquiriram combustíveis
diretamente da distribuidora, no período de fevereiro/1999 a julho /2000, tem direito de
compensar os respectivos créditos oriundos dessa aquisição da distribuidora como
substituta tributária e que um simples cálculo matemático inverso demonstraria a base
de cálculo.
Em relação ao período a partir de julho/2000, argumenta, que, com a nova sistemática
de cobrança das contribuições, houve a majoração das alíquotas, “Desta forma
continuou a ocorrer a "substituição tributária", sendo que, foi cobrada de uma só vez
pelas aliquotas supra citadas (incidência monofásica), porém do PIS até dezembro de
2002 e a COFINS até fevereiro de 2004, e ao mesmo tempo zerando as aliquotas do PIS
e da COFINS das distribuidoras e postos de combustíveis que são os adquirentes
normais nas cadeias posteriores das Refinarias”.
Assim, apesar de as alíquotas terem sido reduzidas a zero, o impacto tributário não
diminuiu, pois “que a única mudança efetiva é que se tem uma base de cálculo menor a
partir da Lei 9990, porém com uma alíquota majorada, não desonerando o impacto
tributário que o contribuinte de direito recebe quando na condição de consumidor final.”
Por fim, após discorrer sobre “os conceitos básicos da ação fiscalizadora da
administração” conclui “que a administração pública deve atuar, e proferir seus atos em
absoluta consonância com as normas legais, sempre da melhor forma, a fim de
beneficiar os indivíduos por ela administrados, aos quais deve a obrigação de bem estar
e cidadania.”

A ementa do Acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
RESTITUIÇÃO. COMBUSTÍVEIS. INDEFERIMENTO.
A restituição e/ou a compensação de PIS/Cofins pagos sob o regime de substituição
tributária, na aquisição de combustíveis até junho/2000, está condicionada à
comprovação de que a contribuição foi efetivamente apurada e recolhida pelo substituto.
COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição/compensação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário, assim entendido o
pagamento antecipado, nos casos de lançamento por homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da manifestação de
inconformidade.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de
Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e, presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Considerando que o contribuinte protocolou o pedido em dezembro de 2005 e que
os fatos geradores de Pis e Cofins, da glosa em questão, são de fevereiro de 1999 a junho de
2000, o direito de pleitear o crédito prescreveu, visto que o período de 10 (dez) anos de
prescrição é somente aplicado aos pedidos pleiteados antes de 09 de junho de 2005, conforme
enunciado da Súmula Carf n.o 91:

“Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Inclusive, o pleito creditório não atende ao previsto no §1o do art. 6o da IN SRF n.o
06/99, que determina que as notas fiscais de aquisição de combustível devam conter
destacadamente a base de cálculo do valor a ser ressarcido.
Portanto, com base na previsão constante no Anexo II, Art. 57, §3.o, do regimento
interno, reproduzo a decisão recorrida para servir de fundamento para a presente decisão:

“Quanto à decadência do direito de se postular restituição/compensação de tributos,
dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), art.156:
Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no art. 150 e seus §§ 1° e 4°; (grifei)
A contribuição para o PIS é um tributo sujeito ao lançamento por homologação.
Portanto, a extinção do crédito tributário na espécie ocorre nos termos do CTN, art. 156,
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

VII. No entanto, o mencionado dispositivo não permite precisar se a data da efetiva
extinção do crédito seria a do pagamento ou da homologação. Para tanto, é necessário
recorrer ao CTN, art. 150, § 1o:
Art. 150 – O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos desta lei extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(ressaltei)
O termo “condição resolutória” está assim definido no Vocabulário Jurídico (Ed.
Forense, 4a edição, 1996), de De Plácido e Silva:
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. Segundo o próprio sentido da palavra que a especifica,
resolutória, de resolver (dissolver, desfazer, desmanchar), bem se tem o seu conceito.
Condição resolutória é a que, quando vem, extingue a obrigação, ou dissolve o contrato.
Desse modo, ocorre quando a convenção ou o ato jurídico é puro e simples, exerce sua
eficácia desde logo, mas fica sujeito a evento futuro e incerto que lhe pode tirar a
eficácia, rompendo a relação jurídica anteriormente formada. (...)
(ressaltei)
Conforme o § 1o do art. 150 e a definição transcritos acima, podese afirmar, sem
ressalvas, que a extinção do crédito se dá na data do pagamento. A condição resolutória
de ulterior homologação não tem o condão de transferir para a data de sua ocorrência a
extinção do crédito tributário. Na realidade, em não havendo a homologação, o que
ocorre no caso de lançamento de ofício, desfazse a situação concretizada na data do
pagamento, qual seja, a extinção do crédito tributário.
Esse também é o entendimento de Estevão Horvath, em Lançamento Tributário e
“Autolançamento” (Ed. Dialética, 1997, p. 151):
O próprio CTN proclama que o pagamento ‘antecipado’ realizado pelo sujeito passivo
extingue o crédito, sob condição resolutória (art. 150, §1o). Ora, em sendo assim, até a
manifestação contrária do Fisco dentro do lapso decadencial legalmente estipulado, o
pagamento feito pelo sujeito passivo em decorrência de um autolançamento já extinguiu
o crédito (grifei)
Da mesma forma entendeu o insigne Aliomar Baleeiro, em Direito Tributário Brasileiro
(Ed. Forense, 10a edição, 1996, p. 521), quando escreveu:
III. A HOMOLOGAÇÃO. – Pelo art. 150, o pagamento é aceito antecipadamente,
fazendose o lançamento a posteriori: a autoridade homologao, se exato, ou faz o
lançamento suplementar, para haver a diferença acaso verificada a favor do Erário.
É o que se torna mais nítido no § 1o desse dispositivo, que imprime ao pagamento
antecipado o efeito de extinção do crédito, sob condição resolutória de ulterior
homologação. – Negada essa homologação, anulase a extinção e abrese oportunidade a
lançamento de ofício. (grifei)
Na mesma linha segue Eurico Marcos Diniz de Santi, em Decadência e Prescrição no
Direito Tributário (Ed. Max Limonad, 2000, págs. 291 e 292):
8.8. A tese dos dez anos do direito de o contribuinte pleitear o débito do Fisco, que
modificou o entendimento de matéria de prescrição no STJ, em função da interpretação
das expressões extinção do crédito e pagamento antecipado, inscritos respectivamente
nos Arts. 150, § 4o e 168, I do CTN, não procede em razão dos seguintes motivos.
8.8.1. O pagamento antecipado do contribuinte não significa pagamento provisório à
espera de seus efeitos, mas pagamento efetivo, realizado e independentemente de ato de
lançamento. Portanto, a data em que o contribuinte efetivamente recolhe o valor a título
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

de tributo aos cofres públicos haverá de funcionar, a priori, como dies a quo do prazo de
cinco, e não dez de decadência e prescrição do direito do contribuinte.
8.8.2. Interpretouse o “sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento” de forma equivocada. Não se pode aceitar condição resolutiva como se
fosse necessariamente uma condição suspensiva que retarda o efeito do pagamento para
a data da homologação. A condição resolutiva não impede a plena eficácia do
pagamento e, portanto, não descaracteriza a extinção do crédito no átimo do pagamento.
(grifei)
Corroborando esse entendimento, a Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de
2005, definiu, em seu art. 3o, o momento da ocorrência da extinção do crédito tributário,
verbis:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 –Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei. (ressaltei)
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Como o art. 106 do CTN prevê a aplicação retroativa de lei meramente interpretativa tal
lei aplicase ao presente caso.
Uma vez caracterizada a data da extinção do crédito tributário no lançamento por
homologação como a data do pagamento, seguese a regra sobre o prazo para o pedido
de restituição insculpida no CTN:
Art. 165 – O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do art. 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168 – O direito de pleitear a restituição extinguese com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;
(grifei)
(...)
No presente caso, o pedido da interessada foi protocolizado em 12/12/2005 (fl. 1), assim
somente seriam tempestivos os pagamentos ocorridos após 12/12/2000, os anteriores
foram atingidos pela decadência.
A impugnante ainda alega que o art. 3o da LC no 118, de 2005, não poderia retroagir,
conforme entendimento consolidado do STJ Quanto a isso, vale esclarecer que, até o
momento, não há decisão com efeitos erga omnes nesse sentido, assim não há como, na
esfera administrativa, deixar de aplicálo, uma vez que, nessa instância, não se analisa a
constitucionalidade das leis, mas sim velase pela sua fiel aplicação.
Ademais, a própria requerente afirma que o art. 3o da LC no 118, de 2005, somente
produziu efeitos a partir de sua vigência, ou seja, alcançaria os processos protocolizados
a partir de 09/06/2005, o que é o seu caso, haja vista que este foi protocolizado em
12/12/2005.
A questão de mérito se resume, primeiramente, ao direito de a interessada se ressarcir
das contribuições sociais que teriam sido recolhidas sob o regime de substituição
tributária nas aquisições de óleo diesel no período de fevereiro de 1999 a junho de 2000.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

Naquele período vigia a Lei no 9.718, de 1998, que assim dispunha sobre essa
contribuição nas operações com derivados de petróleo:
Art. 2o. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 4o. As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas
a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se
refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis
derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de
venda da refinaria, multiplicado por quatro. (realcei)
Posteriormente, o art. 4o da MP no 1.99115, de 2000, acabou com a sistemática de
substituição tributária nas vendas de derivados de petróleo nas refinarias, verbis:
Art. 4o. As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social– COFINS
devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas:
I – três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento e quinze por cento, incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda de gasolina automotiva e de gás liquefeito de
petróleo – GLP.
(...)
Como a referida MP foi publicada no DOU de 13 de março de 2000, mas seu art. 4o
somente produziu efeitos a partir 01/07/2000, a partir dessa data não há mais que se
falar em substituição tributária para os combustíveis derivados de petróleo.
Do exame desses diplomas legais transcritos, constatamos que, em relação às
contribuições para o PIS e COFINS, devidas nas operações com derivados de petróleo,
eles trataram apenas de seus pagamentos, se calando quanto a possíveis restituições.
Neste ponto, cabe transcrever o § 7o do art. 150 da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 7.o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional no 3, de
1993) (realcei)
Assim, nesses casos, a lei ao atribuir a obrigação tributária a um terceiro responsável,
deveria também assegurar a sua restituição quando o fato gerador presumido não se
realizasse.
Como as citadas leis não trataram da restituição prevista no art. 150, § 7o, da
Constituição, a então Secretaria da Receita Federal (SRF) houve por bem regulamentá–
la, e o fez por meio da edição da IN SRF no 06, de 29 de janeiro de 1999. Contudo, essa
instrução contemplou apenas a restituição das contribuições sobre as vendas de gasolina
automotiva e óleo diesel – embora a trate por “ressarcimento” – excluindo o GLP desse
benefício, assim dispondo:
Art. 2o. As refinarias de petróleo ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de
contribuintes substitutos, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, devidas pelos
distribuidores e comerciantes varejistas, relativamente às vendas de gasolina automotiva
e de óleo diesel.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a base de cálculo das contribuições será o
preço de venda da refinaria, antes de computado o Imposto sobre Operações Relativas à
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações –ICMS incidente na operação, multiplicado por
quatro, no caso de gasolina automotiva, ou por três inteiros e trinta e três centésimos, no
caso de óleo diesel.
(...);Art. 6o. Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
§ 1o. Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a ser
ressarcido.
§ 2o. A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva e óleo diesel,
respectivamente (redação dada pela IN SRF no 24, de 25/02/1999).
§ 3o. O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior. (grifos
nãooriginais)
Destarte, segundo a IN citada, os contribuintes tinham direito à restituição do valor das
contribuições recolhidas pelo substituto tributário, nos casos de venda de gasolina e óleo
diesel, quando o fato gerador não se realiza, e desde que se cumpra a exigência contida
na referida instrução, qual seja, a base de cálculo do valor a ser ressarcido deve estar
destacada na nota fiscal de venda da distribuidora ao consumidor final.
No caso concreto, a autoridade a quo indeferiu o pleito da postulante, referente ao
período entre fevereiro/1999 e junho/2000, porquanto nas notas fiscais não constava
essa base de cálculo.
A contribuinte alega que o destaque seria desnecessário, pois bastaria fazer o “cálculo
inverso” para se obter o valor da base de cálculo.
Entretanto, ao menos administrativamente, há que se observar o disposto nos atos
normativos emitidos pela RFB, conforme o disposto na Portaria MF no 341, de 12 de
julho de 2011, que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos. (realcei)
Assim, em que pese a alegação da recorrente a base de cálculo desse valor deveria ter
sido destacada nas notas, conforme determina a citada IN.
Portanto, procedeu corretamente a autoridade a quo ao indeferir o pedido baseado na
falta da informação da base de cálculo nas notas fiscais, até porque essa informação tem
também a função de proporcionar a verificação da correção dos valores.
Quanto aos períodos após junho/2000, com a implantação do regime monofásico, o
recolhimento das contribuições passou a ser devido somente pelas refinarias
relativamente às vendas efetuadas aos distribuidores.
Assim, perde o sentido a restituição de valores que teriam sido recolhidos em etapas não
realizadas da comercialização dos combustíveis, pois somente há previsão legal de
recolhimento pelas refinarias, ou seja, há incidência das contribuições em apenas uma
etapa, as demais tiveram as alíquotas reduzidas a zero.
Ademais, não existe previsão legal ou infralegal para deferimento de restituição de
contribuição retida nos casos em que o requerente não foi o responsável pelo pagamento
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.431 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000558/2005-79

do tributo, com exceção da prevista na IN SRF no 6, de 1999, que terminou em junho de
2000.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório postulado.”

Diante de todo o exposto e, com base nas mesmas razões de decidir do Acórdão
recorrido, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1210
DF CARF MF
Original